Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-70.2024.8.11.0102
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000975-70.2024.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDESIO CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 850.007.523-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (PREGABALINA 75MG). DOR NEUROPÁTICA. TEMA 6 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 61. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NAT DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS NÃO ESGOTADAS. ILEGALIDADE DA NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o não preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 do STF para o fornecimento do medicamento
PREGABALINA 75MG
.

2.

A controvérsia deve ser analisada à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral
(RE 566.471), consolidada na
Súmula Vinculante no 61
, que estabelece requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

3.

No caso em tela, a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi
desfavorável
à pretensão autoral. O parecer técnico esclareceu que:
(i)
o medicamento Pregabalina teve sua incorporação analisada e
não recomendada
pela CONITEC para dor neuropática, em razão da existência de alternativas terapêuticas com eficácia semelhante e menor custo no SUS;
(ii)
o SUS disponibiliza fármacos substitutos para a patologia do autor (Dor Crônica/Neuropática), tais como
Gabapentina
, Amitriptilina, Nortriptilina, Carbamazepina, entre outros;
(iii)
em consulta ao Sistema Hórus, verificou-se que o Autor
não possui histórico de retirada dos medicamentos padronizados
, evidenciando que não houve o esgotamento das alternativas terapêuticas públicas antes de pleitear o fármaco não padronizado.

4.

Para a concessão excepcional do medicamento, caberia à parte Recorrente comprovar, cumulativamente:
a)
a negativa administrativa;
b)
a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC;
c)
a impossibilidade de substituição por outro medicamento da lista do SUS;
d)
a eficácia baseada em evidências;
e)
a imprescindibilidade clínica; e
f)
a incapacidade financeira.

5.

O Recorrente não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da decisão da CONITEC que optou pela não incorporação da Pregabalina, tampouco comprovou a ineficácia ou impropriedade dos fármacos disponibilizados pela rede pública (como a Gabapentina) para o seu caso específico, visto que sequer iniciou o tratamento com eles. A mera preferência médica ou a alegação genérica de superioridade do fármaco pleiteado não são suficientes para afastar as diretrizes do SUS e o precedente vinculante da Corte Suprema.

6.

Destarte, não preenchidos os requisitos obrigatórios do Tema 6 do STF, correta a sentença que indeferiu a inicial, não havendo ato ilícito ou omissão estatal a ser sanada pela via judicial.

7.

A sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

8.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026